Tribunal: TJES
Processo: 0001562-09.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001562-09.2023.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NILSON DJEFERSON PEREIRA DE FARIA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001562-09.2023.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: NILSON DJEFERSON PEREIRA DE FARIA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RESISTÊNCIA.
1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA.
DEPOIMENTOS POLICIAIS.
VALIDADE. 2.
DOSIMETRIA DA PENA.
CULPABILIDADE. MOTIVOS E CIRCUNST
ÂNCIAS. ELEMENTOS PRÓPRIOS DO TIPO PENAL. INVALIDADE. ANTECEDENTES. VALORAÇÃO IDÔNEA.

3. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PATAMAR DE REDUÇÃO. 1/6. 4. RECURSO CONHECIDO E
PARCIAL
MENTE
PROVI
D
O.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença da 3ª Vara Criminal de Cariacica que condenou o apelante às penas de 3 anos e 6 meses de reclusão e 20 dias-multa pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03), além de 1 ano de detenção pelo crime de resistência (art. 329 do Código Penal), a serem cumpridas em regime inicial semiaberto. O réu alega insuficiência de provas para ambas as imputações e requer revisão das penas aplicadas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se há elementos probatórios suficientes para a manutenção das condenações; (II) Estabelecer se a dosimetria das penas foi realizada de forma adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é comprovada por laudo pericial, enquanto a do crime de resistência, por ser delito que pode não deixar vestígios, prescinde de prova técnica.

A autoria dos delitos encontra respaldo nos depoimentos dos policiais, que relataram o flagrante do réu em posse de arma de fogo calibre .380, com numeração raspada, e sua tentativa de evitar a prisão mediante agressões. A jurisprudência do STJ reconhece a idoneidade dos depoimentos de agentes públicos, salvo demonstração concreta de parcialidade, o que não ocorreu.

Quanto à dosimetria, a valoração negativa da culpabilidade no crime de porte ilegal de arma de fogo foi afastada, pois as circunstâncias consideradas são inerentes ao tipo penal. Mantida a consideração desfavorável dos antecedentes, a pena-base foi reduzida para 3 anos e 6 meses de reclusão e 15 dias-multa.

Na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea foi corretamente aplicada com redução de 1/6, resultando na pena definitiva de 3 anos de reclusão e 10 dias-multa.

No crime de resistência, afastadas as valorações negativas da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias, por também serem inerentes ao tipo penal, a pena foi redimensionada para 4 meses e 15 dias de detenção, mantida a análise negativa dos antecedentes.

O regime inicial semiaberto permanece adequado, considerando a reincidência do apelante, sendo inviável a substituição ou suspensão condicional da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para ajustar a dosimetria das penas.

Tese de julgamento
:

Os depoimentos prestados por agentes policiais, quando corroborados por outros elementos probatórios e ausentes indícios de parcialidade, é suficiente para a condenação penal.

A exasperação da pena-base deve ser fundamentada em elementos concretos que extrapolem as circunstâncias próprias do tipo penal.

A redução da pena pela confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria, deve observar o patamar mínimo de 1/6, salvo fundamentação em contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Código Penal, art. 329; Lei nº 10.826/03, art. 16, § 1º, IV; CPP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 815.812/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22/05/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.366.301/PB, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 06/06/2024; STJ, HC 541.473/MS, 5ª Turma, rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, j. 03/12/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001562-09.2023.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: NILSON DJEFERSON PEREIRA DE FARIA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação interposta por
Nilson
Dj
eferson Pereira de Faria
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica, que o condenou às penas de
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
pelo crime previsto no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, além de
01 (um) ano de detenção
pelo crime do artigo 329 do Código Penal, devendo a pena ser iniciada no regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia que, por volta das 7h50min do dia 16 de março de 2023,na Rua Presidente Vargas, Bairro Porto Novo, Município de Cariacica, o apelante teria sido abordado portando ilegalmente uma pistola calibre .380, com numeração raspada e municiada com 17 (dezessete) projetis. Consta, ainda, que o réu teria resistido à prisão, utilizando violência contra os policiais na tentativa de impedir a abordagem e o flagrante.

Ao fim da instrução criminal, foi proferida a sentença ora recorrida.

Em suas razões recursais, formula pleito absolutório, alegando a insuficiência de provas em relação a ambas as imputações. Subsidiariamente, pugna pela revisão das penas-base, pela melhor valoração da circunstância atenuante da confissão espontânea e pelo afastamento da reincidência.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público de segundo grau, em parecer subscrito pela ilustre Procuradora de Justiça
Edwiges Dias
, manifestou-se pelo
parcial provimento do recurso
, reconhecendo a necessidade de revaloração da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria, mas mantendo a sentença em seus demais termos.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito recursal:

A materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso está provada por meio do laudo de exame de arma de fogo e materiais de fls. 146/149.

Em relação ao crime de resistência, considerando que pode não deixar vestígio, não se exige a demonstração da materialidade por prova técnica.

Da mesma forma, provada a autoria do crime, a recair sobre a ora apelante, a despeito de, em seu interrogatório, ter negado a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, alegando que a arma teria sido “plantada”.

Veja-se que, em sentido oposto, o Policial Militar João Guilherme Gomes Santos, ouvido em audiência gravada em mídia audiovisual armazenada na pasta compartilhada, afirmou que, em patrulhamento no local, que é conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes, visualizou o acusado na calçada, o qual, ao ver a aproximação da guarnição, tentou esconder uma arma de fogo em uma caixa de cerveja que ali se encontrava. Disse que, em razão disso, fizeram a abordagem e apreenderam uma arma de fogo que estava municiada. Lembra, ainda, que o acusado resistiu à ação policial, desferindo socos contra a equipe.

Em linhas gerais, a versão é confirmada pelo também policial Luan Eduardo Popermaier, que deixo de reproduzir para evitar repetições desnecessárias.

Neste ponto, cumpre salientar que o entendimento da jurisprudência é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexistem motivos concretos para suspeitar de sua imparcialidade.

Em linha com o presente entendimento, compreende o Superior Tribunal de Justiça que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
” (STJ, AgRg no HC n. 815.812/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 22/5/2023).

Revendo as razões recursais ou os depoimentos prestados em juízo, em momento algum o recorrente aponta, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pela autoridade policial, não havendo nenhum elemento que dê sustentação à alegação de que os policiais teriam forjado o flagrante.

Logo, devidamente certificadas materialidade e autoria, deve ser mantida a condenação.

Passo a analisar as reprimendas impostas.

A pena-base relativa ao crime definido no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003 restou fixada em 4 (quatro) anos de reclusão mediante a valoração negativa das operadoras relativas à culpabilidade e aos antecedentes.

No que toca à culpabilidade, alinha a sentença que seria “elevada, pois portava arma de fogo municiada, em via pública, gerando perigo à incolumidade pública”.

No ponto, relembro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a exasperação da pena-base somente se sustenta se devidamente fundamentada em elementos concretos e específicos que desbordem da configuração básica do tipo penal, aptos a demonstrar uma maior reprovabilidade da conduta (STJ, AgRg no AREsp n. 2.366.301/PB, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 6/6/2024).

O fato de trazer consigo a arma, municiada ou não, constitui circunstância inerente ao tipo penal pelo qual foi condenado o apelante, razão pela qual, deve ser afastada a valoração negativa.

Na sequência, os antecedentes foram validamente ponderados em desfavor do apelante.

Compulsando os autos, é possível constatar que o apelante tem contra si duas condenações transitadas em julgado, nos processos de nº 0009441-76.2014.8.08.0014 e nº 0000405-45.2016.8.08.0012.

Assim, afastada a valoração negativa da culpabilidade e preservada a ponderação relativa aos antecedentes, reduzo a pena-base do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, proporcionalmente, para 3 (TRÊS) ANOS E 6 (SEIS) MESES de reclusão e 15 (QUINZE) dias-multa.

Na etapa média, foi aplicada a circunstância atenuante da confissão espontânea, à vista da admissão do crime na esfera policial, sendo reduzida a pena em 6 (seis) meses. A defesa pugna pela ampliação do patamar de atenuação.

O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que, na atenuação da pena pela confissão, a redução menor que 1/6 (um sexto) deve ser motivada, entendendo que tal patamar constituiria um estândar a ser observado na segunda fase da dosimetria da pena (STJ, HC 541.473/MS, 5ª Turma, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo – Convocado TJPE, DJe 03/12/2019).

Desta forma, com a incidência da fração de 1/6 (um sexto), e atento ao entendimento plasmado no Enunciado nº 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, reduzo a pena ao mínimo legal:
3 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA
, que torno
definitiva
, ante a inexistência de quaisquer outras circunstâncias agravantes e atenuantes e de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Já na fixação da pena-base relacionada ao crime de resistência, a sentença considerou em desfavor do réu as vetoriais afetas à culpabilidade, aos antecedentes, aos motivos e às circunstâncias, vindo a estabelecer o preceito básico em 1(UM) ANO de detenção. As operadoras foram assim fundamentadas na sentença:

Culpabilidade: restou comprovada e grave, pois tentou evitar a prisão em flagrante proferindo socos contra os policiais militares; Os antecedentes do réu são maculados (90/92); (...) Motivos do crime: se furtar da abordagem policiei: Circunstâncias: graves pois empregou ameaça contra os agentes públicos;

Conforme se observa acima, os fundamentos empregados para valorar negativamente a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias são claramente inidôneos, na medida em que se baseiam em circunstâncias próprias do tipo penal, em especial, o ataque e as ameaças proferidas contra os policiais para tentar se desvencilhar da abordagem.

Assim, em prejuízo do réu deve ser mantida apenas a avaliação negativa dos antecedentes, razão pela qual, redimensiono a pena-base do delito de resistência para 4 (QUATRO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS de detenção. À míngua de qualquer outro fator a repercutir sobre a pena, faço-a definitiva.

Mantenho o regime inicial semiaberto, considerando ser o réu reincidente.

Preservo os demais termos da sentença, no que se inclui a vedação à substituição e à suspensão condicional da pena.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, na forma da fundamentação supra, reajustar a pena imposta.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar as penas-bases.